Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-51.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800227-51.2021.8.14.0067

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ELEOVANDRE BRANDAO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA REFORMADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO EXCESSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 413 CPP. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O caso versa sobre uma
apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
contra uma sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA. Esta sentença havia julgado improcedente a ação penal e
impronunciado
o Apelado
ELEOVANDRE BRANDÃO CARDOSO
, afastando sua submissão ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

O ponto jurídico fundamental para o Ministério Público foi questionar o padrão de prova exigido pelo Juízo
a quo
(primeira instância):

a.

a)
Ônus Probatório Excessivo:
O MP argumentou que o juiz impôs um
"ônus probatório excessivo"
ao exigir "indícios contundentes".

b.

b)
Violação do Art. 413 do CPP:
O MP sustentou que a pronúncia, que é apenas o juízo de admissibilidade da acusação, requer somente que o juiz se convença da materialidade e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(Art. 413 do CPP), não exigindo "provas incontroversas ou certeza cabal".

c.

c)
In Dubio Pro Societate
:
O MP defendeu que, na fase de pronúncia, o entendimento tradicional é que o julgador deve ser guiado pelo princípio
in dubio pro societate
. Assim, havendo dúvida razoável sobre a autoria, mas existindo elementos que sustentam a acusação, o réu deve ser submetido ao Conselho de Sentença, que é o
órgão constitucionalmente competente e soberano
para julgar crimes dolosos contra a vida.

III. Razões de decidir

A materialidade do homicídio da vítima JOSÉ VICENTE OLIVEIRA CARDOSO é considerada
certa
, confirmada pelas imagens e depoimentos que atestam a morte por ferimento de arma de fogo na nuca. A decisão de pronúncia exige apenas que o juiz se convença da materialidade e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(Art. 413 do CPP), não exigindo "provas incontroversas ou certeza cabal".

O Juízo
a quo
impôs um
ônus probatório excessivo
ao exigir "indícios contundentes", o que é incompatível com o procedimento escalonado do Júri e
invade a esfera de competência do Conselho de Sentença
.

Na fase de pronúncia, o entendimento tradicional é que, havendo dúvida razoável sobre a autoria, mas existindo elementos que sustentem a acusação, o princípio
in dubio pro societate
prevalece, submetendo o réu ao seu juiz natural.

A prova judicializada é somada a outros elementos, como a
confissão extrajudicial
do denunciado perante a autoridade policial e os relatos da companheira da vítima sobre a confissão do acusado à sua genitora e a má relação entre pai e filho, motivada pelo uso do cartão de crédito.

Manter a impronúncia (Art. 414 do CPP) deixaria o Apelado em um estado de incerteza permanente, já que o processo poderia ser reaberto se surgisse prova nova (Art. 414, Parágrafo Único). A pronúncia, por outro lado,
garante o direito fundamental a um julgamento em prazo razoável
e a apreciação definitiva pelo juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará para
REFORMAR a Sentença de Impronúncia
e
PRONUNCIAR
o réu
ELEOVANDRE BRANDÃO CARDOSO
. O réu será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Mocajuba/PA, como incurso nas penas do Artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal Brasileiro.

Tese:
A pronúncia, fase de admissibilidade da acusação no rito do Júri, exige apenas a comprovação da materialidade e
indícios suficientes de autoria (Art. 413 do CPP)
. A aplicação do princípio
in dubio pro societate
direciona a solução de eventuais dúvidas razoáveis quanto ao mérito para o Tribunal do Júri, juiz natural e soberano dos crimes dolosos contra a vida. A exigência de "indícios contundentes" pelo juízo de primeira instância representa um ônus probatório excessivo e
usurpa a competência constitucional
do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes:
Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro; Art. 413 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 414 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 414, Parágrafo Único, do CPP.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2514383 MG 2023/0423102-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO No 0800227-51.2021.8.14.0067ÓRGÃO JULGADOR: 3a TURMA DE DIREITO PENALAPELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELEOVANDRE BRANDÃO CARDOSOPROCURADOR DE JUSTIC
A: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que julgou improcedente a ac
ão penal e impronunciou o Apelado
ELEOVANDRE BRANDÃO CARDOSO,
afastando sua submissão ao Tribunal do Júri.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em face de ELEOVANDRE BRANDÃO CARDOSO, aduzindo que no dia
04 de maio de 2020
, por volta das 03:00 horas da madrugada, em uma residência na rua Jardim das Rosas, nº 44, Bairro Novo, Mocajuba/PA, o denunciado, com manifesta intenção homicida e utilizando do elemento surpresa, efetuou um disparo de arma de fogo contra seu genitor, José Vicente Oliveira Cardoso, atingindo-o na região da nuca e causando sua morte.

O crime foi qualificado por
motivo fútil
(por ter ficado insatisfeito em ser repreendido pela vítima por ter efetuado compras em seu cartão de crédito) e pelo
elemento surpresa
(impossibilitando a defesa da vítima, que estava dormindo em seu quarto). O denunciado foi incurso nas penas do Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi
recebida no dia 22 de julho de 2021.

A Defensoria Pública apresentou a Resposta à Acusação.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 23/05/2023. Foram ouvidas as testemunhas de acusação: Maria Célia Pereira Barbosa, Rosalvo Barroso Gonçalves, Ronildo dos Santos Sousa, Maria Lene Albuquerque Gomes, Paulo Rogério Lopes (conduzidos coercitivamente) e Tatiane Pinheiro dos Santos. O acusado
Eleovandre Brandão Cardoso
foi interrogado após ter sido assegurada entrevista prévia com a defesa e fez uso de seu direito ao
silêncio
.

O MP apresentou alegações finais orais, pugnando pela pronúncia. A defesa requereu prazo para a apresentação de memoriais escritos.

A Defensoria Pública apresentou Alegações Finais por Memoriais, pleiteando a
absolvição
ou, alternativamente, a
impronúncia
. A defesa argumentou a insuficiência de provas, citando que nenhuma das testemunhas presenciou os fatos e que o testemunho por "ouvir dizer" não pode embasar a pronúncia.

Foi proferida sentença (ou decisão interlocutória) em 13 de agosto de 2024 decidindo pela
IMPRONÚNCIA
do réu ELEOVANDRE BRANDÃO CARDOSO, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, devido à
insuficiência do acervo probatório
para apontar minimamente indícios de autoria direcionados ao acusado.

O Ministério Público interpôs recurso de Apelação em 19 de agosto de 2024. Em suas
Razões da Apelação, o Ministério Público
requer a reforma da sentença para que o acusado seja
pronunciado
e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões requerendo o desprovimento
do recurso e a manutenção da impronúncia.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do Recurso de Apelação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No mérito, a decisão de pronúncia, que encerra o juízo de admissibilidade da acusação na primeira fase do Tribunal do Júri (o
sumário de culpa
), exige que o juiz se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(Art. 413 do CPP).

Como bem apontado pelo Apelante, a pronúncia
não exige provas incontroversas ou certeza cabal
. A certeza plena do crime e de sua autoria será dirimida pelo
Tribunal do Júri
, que é o órgão constitucionalmente competente e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Ao exigir "indícios contundentes", o Juízo
a quo
de Mocajuba,
data venia
, impôs um
ônus probatório excessivo
incompatível com o procedimento escalonado do Júri, invadindo a esfera de competência do Conselho de Sentença.

Na fase de pronúncia, o entendimento tradicional tanto da doutrina, quando da jurisprudência é que o julgador deve ser guiado pelo princípio
in dubio pro societate
. Isso significa que, havendo dúvida razoável sobre a autoria, mas existindo elementos que permitam sustentar a acusação, o interesse da sociedade em ver o delito esclarecido prevalece, submetendo o réu a seu juiz natural.

A
materialidade
do homicídio da vítima JOSÉ VICENTE OLIVEIRA CARDOSO é
certa
, confirmada pelas imagens juntadas nos autos e pelos depoimentos que atestam a morte por ferimento de arma de fogo na região da nuca.

Quanto aos
indícios de autoria
, não se pode descartar o conjunto probatório como completamente "isolado" ou baseado puramente em "ouvir dizer" (
hearsay
) sem fonte. Conforme apurado nos autos:

1.

1. Depoimento de Paulo Rogério Lopes:
Esta testemunha, ouvida em juízo, declarou que foi
procurado diretamente pelo acusado
, ELEOVANDRE BRANDÃO CARDOSO, o qual lhe
ofereceu R$ 500,00 para que praticasse o delito
(matar seu pai, a vítima). A testemunha ainda relatou ter alertado a vítima sobre o plano. Este depoimento, embora singular, consiste em um
elemento de prova judicializada
sobre a
intenção homicida
(o
animus necandi
) do Apelado, pois trata-se de um relato de
proposição e ajuste para o crime
, e não um mero "ouvi dizer" sobre o fato consumado.

2.

2. Confissão Extrajudicial e Relação Pessoal:
A denúncia menciona a confissão extrajudicial do denunciado perante a autoridade policial. Além disso, a informante Tatiane Pinheiro dos Santos, companheira da vítima, relatou em juízo que a genitora do acusado (ex-mulher da vítima) lhe confidenciou que
Eleovandre havia confessado o crime
. Ela também relatou que a vítima e o acusado tinham um
relacionamento ruim
, e que o réu agiu por insatisfação após ser repreendido por usar o cartão de crédito do pai.

Embora o Código de Processo Penal exija que a decisão de pronúncia não se fundamente
exclusivamente
em elementos colhidos na investigação, o depoimento de
Paulo Rogério Lopes
foi colhido sob o crivo do contraditório e configura um
indício judicializado
que sugere a autoria. Este indício não é meramente um boato (
hearsay rule
), mas um relato direto de uma
proposição criminosa feita pelo acusado à testemunha
.

A somatória deste indício direto com a confissão extrajudicial (mencionada na denúncia) e os relatos de terceiros sobre a confissão e a má relação entre pai e filho mostra que
existem indícios suficientes de autoria
, cabendo ao Tribunal do Júri sopesar sua força probatória, conforme a sua competência constitucional. Neste sentido, a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS A CORROBORAR A TESE DEFENSIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida . Precedentes. 2. A absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. Para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o que, conforme asseverado pelo Tribunal local, não é o caso dos autos. 3. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao confirmar a sentença de pronúncia, concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios suficientes de autoria recaindo sobre o ora recorrente, considerando não apenas elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas outros elementos produzidos durante a instrução, notadamente, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada pelo laudo de necrópsia, que "sugere que o disparo foi realizado bem próximo à cabeça da vítima, diversamente do que a princípio aduziu o réu e sua defesa" (e-STJ fl. 1057).4 . Consoante assentado pela Corte local, in casu, "[...] não há nos autos prova inequívoca de que a vítima teria partido para cima do corréu Inácio antes de ser agredido, bem como não se tem notícia segura de que o ofendido portava qualquer arma capaz de ofender a integridade física do acusado e/ou de sua família" (e-STJ fl. 1057).5. O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade, nesse momento processual, de reconhecimento da excludente da legítima defesa porquanto inexistentes nos autos provas firmes e seguras a corroborar a tese defensiva, destacando que, da análise da prova testemunhal, exsurgem "dúvidas sobre o exato momento em que o réu desferiu o tiro no ofendido, se a certa distância ou à queima-roupa, após já estar a vítima imobilizada com um golpe de 'gravata'?(e-STJ fl . 1057).6. Nesse contexto, tendo a Corte de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluído pela presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, a desconstituição de tais conclusões demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n . 7/STJ.Precedentes.7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2514383 MG 2023/0423102-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024)

Ressalte-se, ainda, o argumento ministerial acerca da
insegurança jurídica
gerada pela impronúncia. A impronúncia (Art. 414 do CPP) não absolve o réu; apenas suspende o processo. O Art. 414, Parágrafo Único, estabelece que, enquanto não extinta a punibilidade, poderá ser
formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova
.

Portanto, manter a impronúncia significaria deixar o Apelado em um estado de
incerteza permanente
quanto à sua situação legal, impedindo-o de exercer seu direito fundamental a um julgamento em prazo razoável. A pronúncia, por outro lado, garante a apreciação definitiva pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Diante do exposto, o arcabouço probatório demonstra a
materialidade e indícios suficientes de autoria
, cumprindo o requisito do Art. 413 do Código de Processo Penal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para
REFORMAR
a Sentença de Impronúncia e
PRONUNCIAR
o réu
ELEOVANDRE BRANDÃO CARDOSO
, como incurso nas penas do Artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal Brasileiro, para que seja submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri
da Comarca de Mocajuba/PA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2025